Tribunal: STF
Processo: RE 1423037
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 197):



    "EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E LEGITIMIDADE DA AGEPREV AFASTADAS – SERVIDOR ESTADUAL – TAF – GRATIFICAÇÃO INCORPORADA – ART. 77, § 4º DA LEI 1.102/90 – REAJUSTE – LEIS 2.387/01, 2.964/04 E 3.146/05 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.



    Não ocorre decadência quando a relação jurídica é típica de trato sucessivo. 



    Discussão a respeito da revisão de valores que compõem a remuneração de servidor ativo e inativo é de competência do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    A insurgência a respeito de reconhecimento de direito à atualização de gratificação incorporada prevista em lei em sede de mandamus não caracteriza ação de cobrança. 



    A referida gratificação, por força do artigo 77 da Lei 1.102/90, deve ser corrigida de acordo com a evolução da remuneração e parâmetros fixados pela legislação pertinente, tendo em vista que a lei que a revogou não dispôs em sentido contrário."



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 37).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, XIII e XV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 5, p. 30):



    “... não se trata de pedido de mera extensão de reajustes, mas sim de uma equiparação indevida entre a remuneração dos exercentes de um cargo na atualidade e aqueles que somente exerceram cargo supostamente igual de forma comissionada em determinada época e não cessaram de receber a vantagem correspondente.



    Pelo conteúdo do acórdão, fica claro que ele efetua uma verdadeira equiparação ou vinculação da verba recebida, referente à incorporação de cargo em comissão que exerceram (estabilidade financeira) com o vencimento pago ao cargo em que se teria transformado aquele, estendendo as majorações do novo cargo à vantagem paga ao recorrido.



    Ocorre, porém, que tal entendimento do acórdão, por qualquer ângulo que se examine, é expressamente vedada pela Constituição Federal.” 



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa (eDOC 6, p. 11-13).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte, ocasião em que determinei a baixa dos autos à origem, com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o RE 563.965-RG, Tema 41 (eDOC 12).



    A Corte de origem, em juízo de retratação, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 32, p. 8):



    “MANDADO DE SEGURANÇA – RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL PARA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – AGENTES TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS – CATEGORIA TAF – GRATIFICAÇÃO INCORPORADA – ART. 77 DA LEI 1.102/90 – REAJUSTE – LEIS 2.387/01, 2.964/04 E 3.146/05 – INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM BASE NO RE Nº 563.965/RN – TEMA 41 – SEGURANÇA CONCEDIDA – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. - Hipótese em que se analisa a matéria decidida no acórdão em relação ao julgamento ocorrido em sede de repercussão geral no RE 563.965/RN – Tema 41. - O acórdão não contrasta com o paradigma porque não se está discutindo direito adquirido a regime jurídico, mas reajuste previsto em lei, de vantagens que já haviam sido incorporadas aos vencimentos por ocasião da edição da nova norma”.



    A Vice-Presidência do TJ/MS, após a interposição de agravo interno, admitiu o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 2). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Recorrente.



    No caso concreto, em juízo de retratação, assentou o Tribunal de origem (eDOC 32, p. 9-13):



    “A segurança foi concedida para determinar aos impetrados que promova o reajuste das verbas incorporadas a título de gratificação de função derivadas do artigo 77 da Lei 1.102/90 de acordo com a regra estabelecida pelo artigo 5º da Lei 2.387/01 com suas alterações, observando-se as majorações ocorridas com o advento das Leis 2.964/04 (art. 3º) e 3.146/05 (art. 1º), e a natureza da vantagem de cada impetrante com os reflexos pecuniários oriundos, incluindo-se as prestações vencidas desde a data do ajuizamento do presente (art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009). 



    O Estado de Mato Grosso do Sul interpôs recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento e, posteriormente, Agravo Interno, tendo o Vice-Presidente, entendendo que o acórdão diverge de tese fixada no Tema 41, RE 563.965, exercido o juízo de retratação e determinado o retorno dos autos para os fins previstos no artigo 1.030, II, do CPC (fls. 414-6). 



    (...)



    Na hipótese, os impetrantes tiveram gratificação de função incorporada na vigência da Lei estadual 1.102/90 com previsão de que seriam revistas na mesma proporção da remuneração do cargo ou função (§ 4º, do artigo 77). Com o advento da Lei estadual nº 2.387/01 e com as alterações das leis posteriores (Leis 2.597/02, 2.964/04, 3.146/05, 3.192/06, 4.349 e 4.440/13), fixou-se nova remuneração dos cargos e alterou a forma de cálculo das gratificações de função, não repassando essas modificações para as verbas incorporadas. 



    Por isso, impetraram o presente mandamus no qual se reconheceu o direito de implementação às verbas incorporadas dos reajustes ocorridos com os adventos das normas posteriores. 



    (...)



    Conforme se verifica, não se está a discutir nos autos a mudança na forma de cálculo de gratificações ou composição de remuneração a partir da vigência da nova lei, mas o reconhecimento de direito sobre ato jurídico perfeito consumado na norma anterior e que não está sendo respeitado pela nova regra, ou seja, os reajustes das verbas incorporadas reconhecidas especificamente no artigo 77, § 4º, da Lei estadual 1.102/90. 



    (...)



    Aliás, fazendo uma interpretação analógica, a pretensão dos impetrantes encontra respaldo no julgamento da Corte Suprema em sede de repercussão geral do RE 590.260/SP – Tema 139 -, em que nele se reconhece direitos de paridade aos servidores que ingressaram no serviço público anteriormente à EC 41/2003. Aqui, a forma de reajuste das verbas incorporadas foi garantida aos servidores anteriormente à vigência da Lei nº 2.387/01, situação que se amolda perfeitamente ao Tema 139 e não ao Tema 41 para cuja reanálise os autos foram devolvidos. Ressalte-se que a Ministra Carmem Lúcia, relatora do paradigma RE 563.965 – Tema 41, ao analisar caso semelhante no RE 702.344, afastou a aplicabilidade desse paradigma ao argumento: 



    (...)



    Diante desse contexto, tem-se que o caso dos autos não se enquadra na questão julgada no paradigma do Supremo Tribunal Federal RE 563.965/RN – Tema 41, pois aquele tratava de matéria em que os servidores do Estado do Rio Grande do Norte se insurgiram contra as mudanças impostas pelo Estado pretendendo manter o regime jurídico anterior, e neste se busca resguardar exatamente a atualização da verba incorporada aplicando a forma de cálculo prevista na Lei 2.387/01 com suas alterações e, por consequência, os reajustes ocorridos pelas Leis 2.964/04 e 3.146/05. 



    Ademais, o fato de a Administração Pública não ter estendido às gratificações incorporadas a nova forma de cálculo, conforme demonstrado no acórdão, tem-se que houve decesso remuneratório dos servidores, pois deixaram de incorporar em seus vencimentos a atualização da verba. 



    Desse modo, outro caminho não resta senão deixar de exercer o juízo de retratação por entender existir violação a direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus (...)”. (grifos nossos)



    Com efeito, ao julgar o RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.3.2009, processo sob a sistemática da repercussão geral, Tema 41, esta Corte decidiu sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 



    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    No mesmo sentido, confira-se também:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 698.242-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 28.10.2015)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A GRATIFICAÇÃO INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 782.465-MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.05.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Observa-se que o Tribunal a quo, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE 971.192-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    Na espécie, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a alteração do regime jurídico garante ao servidor o direito à irredutibilidade dos vencimentos, mas não ao regime de cálculo de remuneração.



    A respeito, em caso específico, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 931.256/MS, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 03.02.2020:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VANTAGEM INCORPORADA. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI 2.387/2001 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DENEGAR A ORDEM. 



    (...)



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 37, XIII e XV, da Constituição Federal (Doc. 6, p. 34-50). Alega, em síntese, a necessidade de aplicação do entendimento firmado no RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 41 da Repercussão Geral. Afirma que o acórdão recorrido realizou “uma verdadeira equiparação ou vinculação da verba recebida, referente à incorporação de cargo em comissão que exerceram (estabilidade financeira) com o vencimento pago ao cargo em que se teria transformado aquele, estendendo as majorações do novo cargo à vantagem paga ao recorrido” (Doc. 6, p. 43). 



    (...)



    Interposto agravo nos próprios autos contra referida decisão, determinei a devolução do feito à origem pela sistemática da repercussão geral – RE 563.965, Tema 41 (Doc. 10). 



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não exerceu o juízo de retratação, em acórdão cuja ementa transcrevo, in verbis: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL PARA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – TAF - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA – ART. 77 DA LEI 1.102/90 – REAJUSTE – LEIS 2.387/01, 2.964/04 E 3.146/05 – INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM BASE NO RE Nº 563.965/RN – TEMA 41 - RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. - Hipótese em que se analisa a matéria decidida no acórdão em relação ao julgamento ocorrido em sede de repercussão geral no RE 563.965/RN – Tema 41. - O acórdão não contrasta com o paradigma porque não se está discutindo direito adquirido a regime jurídico, mas reajuste previsto em lei de vantagens que já haviam sido incorporadas aos vencimentos por ocasião da edição da nova norma.” (Doc. 23, p. 22) 



    Em razão do juízo negativo de retratação, o Vice-Presidente do Tribunal a quo determinou o reenvio dos autos a esta Corte (Doc. 23, p. 42- 43). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O presente agravo merece prosperar. 



    Ab initio, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. 



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual se pacificou no sentido de que, uma vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, não existe direito adquirido a regime jurídico. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 563.965, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, paradigma do Tema 41 da Repercussão Geral, DJe de 20/3/2009. O acórdão desse julgado restou assim ementado 



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar casos semelhantes ao dos autos, referentes ao instituto da estabilidade financeira de servidor público que tenha incorporado aos seus proventos adicionais por tempo de serviço ou parcelas relativas a função ou cargo comissionado por ele exercido, firmou entendimento no sentido de que não há direito à permanência de regime legal de reajuste de vantagem. 



    À guisa de exemplo, em casos referentes à legislação do Estado de Mato Grosso do Sul, confiram-se os julgados proferidos no ARE 782.465-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/5/2019, no RE 971.192-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019 e no RE 698.242-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 28/10/2015, este último com a seguinte ementa: 



    (...)



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para denegar a ordem. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF)” (grifos nossos). 



     



    Verifica-se, pelo contexto dos autos, que não se aplica, à hipótese, o Tema 139 da repercussão geral, ocasião em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da decisão exarada na AR 2627, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 07.02.2019:



    “Cuida-se de ação rescisória ajuizada por servidores públicos estaduais, em face do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de rescindir o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte que, em embargos de divergência, manteve a decisão proferida no RE 698.242, de relatoria do Min. Luiz Fux. Em síntese do processo originário, os autores relatam que a decisão monocrática deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado para denegar a segurança concedida pelo Tribunal de Justiça, que reconheceu aos servidores inativos o direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, garantido-lhes o reajuste das vantagens pecuniárias incorporadas aos seus proventos pelo exercício de funções comissionadas. Essa decisão está fundamentada nos seguintes termos (eDOC 2): 



    (...)



    Aduzem que haveria erro de fato resultante do reconhecimento de fato inexistente, qual seja: a aplicação equivocada do precedente firmado no RE 563.965 (tema 41), que não teria qualquer pertinência com a situação em exame, pois, no caso dos autos, os servidores ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, situação que se adequaria ao que foi decidido por esta Corte, em sede de repercussão geral no RE 590.260 (tema 139) e no RE 596.962 (tema 156). Defendem que deve ser aplicado o mesmo entendimento que restou decidido na AR 2.347. 



    (...) a alegação de similitude entre o caso em exame e o que foi decidido no RE 590.260 (tema 139) já foi objeto de discussão pelas partes nos recursos anteriormente interpostos no RE 698.242, argumento que foi afastado pelos relatores, por não se tratar de questão relativa à paridade remuneratória. Vide: 



    “(...) o acórdão embargado tratou de direito adquirido a regime de cálculo de remuneração de verba incorporada em decorrência do exercício de cargo em comissão. Por sua vez, no RE 590.260 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno), precedente-paradigma apontado para demonstrar a divergência, julgou-se questão relativa à extensão, aos inativos, de gratificação paga, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para a apreciação dos embargos de divergência, no ponto. Nesse sentido: AI 378.629- AgR-ED-Edv, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno DJe de 12/3/2010; AI 665.622-AgR-EDvED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 9/11/2011; AI 654.148- AgR-EDv-AgR-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 6/12/2011; e AI 836.992-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2012. 



    (...)



    Bem se vê que, ao contrário do que alegam os embargantes, não se trata de mera aplicação da garantia de paridade entre ativos e inativos, mas sim da existência de direito adquirido a regime jurídico”. (grifo nosso) 



    Essas conclusões também se aplicam ao precedente firmado no RE 596.962 (tema 156), o qual também trata da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos em relação a determinada gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino (de caráter geral). 



    (...)



    Não há que se falar, portanto, em documento novo referente ao RE 590.260 (tema 139) e ao RE 596.962 (tema 156)”. 



     



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, V, “b” , CPC, para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente